Tribunal: TJSP
Processo: 1050159-09.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. Acórdão reformado em sede de embargos declaratórios, para dar parcial provimento ao recurso da FESP. Alegação de omissão no julgado em relação aos honorários advocatícios. Ocorrência. Questão não apreciada. Aplicação dos artigos 85, §§ 4o, II e 86, ambos do Código de Processo Civil. Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. Acórdão reformado em sede de embargos declaratórios, para dar parcial provimento ao recurso da FESP. Alegação de omissão no julgado em relação aos honorários advocatícios. Ocorrência. Questão não apreciada. Aplicação dos artigos 85, §§ 4o, II e 86, ambos do Código de Processo Civil. Embargos de declaração acolhidos sanando a omissão apontada, sem efeitos infringentes.